Tribunal: TJDFT
Processo: 0732653-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. REQUISITOS PRESENTES E AVALIADOS EM IMPETRAÇÕES ANTERIORES. COMPATIBILIZAÇÃO COM O REGIME INTERMEDIÁRIO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de réus condenados pelos crimes de associação criminosa (CP, art. 288, caput) e furto qualificado (CP, art. 155, §4o-B), em concurso material e continuidade delitiva.
2. A sentença fixou o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, mas negou o direito de recorrer em liberdade, mantendo a prisão preventiva, diante da gravidade dos fatos e do risco de reiteração criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em saber se há incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto na sentença condenatória e a manutenção da prisão preventiva, diante dos fundamentos concretos apresentados pelo juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Supremo Tribunal Federal entende que, como regra, é incompatível a manutenção da prisão preventiva quando fixado o regime semiaberto, salvo em hipóteses excepcionais devidamente fundamentadas.
5. O Superior Tribunal de Justiça admite a compatibilidade entre prisão preventiva e regime inicial semiaberto, desde que haja adequação da custódia cautelar ao regime imposto.
6. No caso concreto, a sentença destacou a gravidade do esquema criminoso, o risco de reiteração delitiva, a existência de outras investigações em curso e o fato de os réus estarem foragidos, evidenciando risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.
7. Presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, por sinal avaliados em impetrações anteriores, não se vislumbra ilegalidade ou abuso de poder a justificar a revogação da prisão preventiva.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem de habeas corpus conhecida e denegada.